Tribunal: TJMT
Processo: 1014765-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014765-44.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL - CPF: 057.806.261-54 (RECORRENTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), THALES CAIKE DIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 072.232.841-96 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 038.454.561-08 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEITON DA SILVA SOUSA (VÍTIMA), THALES CAIKE DIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 072.232.841-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL - CPF: 057.806.261-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECORRENTE: - JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS QUE APONTAM O RECORRENTE COMO UM DOS COAUTORES DO DELITO – PRONÚNCIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de autoria e materialidade delitiva, oriundos de provas colhidas no inquérito policial e ratificadas em juízo mediante depoimentos testemunhais, correta a decisão que recebe a denúncia submetendo o recorrente ao Conselho de Sentença.

Recurso desprovido
R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: - JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA
, contra decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal no 0002672-23.2019.8.11.0037 - Cód. 225832, da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, dando-o como incurso nas sanções do art. 129, caput c/c art. 29, caput e art. 61, II, “a” e “c” todos do Código Penal (1o Fato); e art. 121, §2o, I e IV c/c art. 29, caput do Código Penal (2o Fato) (ID 98254045, pg. 67).

Inconformado o
recorrente
em suas razões recursais pugna pela reforma da decisão que o pronunciou e pede a
impronúncia
nos termos do artigo 414 do CPP. (id.

98255011), por entender inexistir provas suficientes de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões (Id. 98255014), a acusação manifestou pelo desprovimento do recurso por restarem comprovados nos autos os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, confirmando a sentença de impronúncia impugnada.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 98255015).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id. 101489988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021